Tribunal: STF
Processo: HC 198718
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA. MÃE DE FILHOS MENORES. NÃO CABIMENTO. PROTEÇÃO À CRIANÇA. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. IMPOSSIBLIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza, diversidade ou quantidade da droga. 2. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. 3. A substituição da custódia preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes. 4. Rever a circunstância em que ocorreu a apreensão de drogas, notadamente a tese de que não estaria na posse das drogas em residência, importa extensa incursão do acervo fático probatório, o que não encontra espaço na via eleita. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg 632.273/RS – eDOC.05, p. 108)
    Busca-se, em suma, a concessão da ordem a fim de converter a prisão preventiva imposta à paciente em prisão domiciliar, haja vista ser mãe de criança menor de 12 (anos), que depende de seus cuidados. 
    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC.10).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 
    Outros precedentes: HC 112.836, Ministra Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. Análise do caso concreto: 
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Diversamente do que alega o impetrante, as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da prisão preventiva de forma concreta, à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto. 
    Com efeito, a decisão de 1º grau, que decretou a prisão preventiva, calcou-se, de forma satisfatória, na quantidade de droga apreendida, e em circunstâncias individualizadas evidenciadas no flagrante, não se antevendo por isso ausência de adequada fundamentação:
    A prova da materialidade do fato advém do auto de apreensão, no qual consta que foram apreendidas 37 buchas de pó branco, com características de cocaína, pesando 8.6 gramas; 06 porções de substância verde, com características de maconha, pesando 32, gramas; 70 porções de pedra de cor amarelada, pesando 53 gramas, com características de crack; RS 822, 00 em moeda corrente. No laudo de constatação provisório da fl. 36,os experts concluíram se tratar de substância com características e odor de cocaína e crack, que causam dependência química e psíquica. 
    (...) 
    No que se refere ao periculum libertatis, por sua vez, a segregação provisória dos flagrados, por ora, é necessária para evitar a reiteração criminosa (garantia da ordem pública) e assegurar a aplicação da lei penal. 
    (…) 
    Do APF extrai-se que os flagrados estavam sendo investigados pela autoridade policial e, em razão da existência de indícios veementes de que eles estavam comercializando drogas, foi deferida a busca e apreensão. 
    Assim sendo, entendo prudente manter a prisão a fim de que o colega competente para processar e julgar a demanda possa examinar todas as questões trazidas pela defesa nos pedidos de liberdade, em confronto com os demais elementos expostos pela autoridade policial quando da representação pela busca e apreensão. 
    Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (HC 382.759/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017). 
    (…) 
    Portanto, a segregação cautelar, no presente caso, é uma forma de acautelar o meio social contra fatores de perturbação e/ou insegurança da sociedade e evitar a reiteração criminosa. Isso posto, com fundamento nos artigos 310, 312 e 313, inciso I, todos do Código Penal, converto o flagrante de CRISTINANE LOPES DE ARAÚJO e ADAIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA em prisão preventiva.”
    A jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa:
    “O Juízo de origem referiu-se a dados objetivos da causa (quantidade de droga apreendida e petrechos) para justificar a prisão para a garantia da ordem pública.” (HC 125034 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015)
    “Ao contrário do que alegado na inicial, o decreto de prisão preventiva, posteriormente convalidado pela sentença condenatória, calcou-se não apenas no pressuposto da conveniência da instrução criminal, mas, também, no requisito autorizador da necessidade da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida, a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa foram muito bem invocados.” (RHC 118308, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26.11.2013)
    “Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (RHC 121750, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.06.2014)
    “O modus operandi do delito de tráfico de drogas, as circunstâncias e consequências do crime, a quantidade de drogas apreendidas (crack e cocaína) constitui [sic] indício veemente da concreta e excessiva periculosidade dos réus, evidenciando a necessidade de suas custódias, agora como forma de prevenção do delito.” (RHC 121528, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03.06.2014)
    Do mesmo modo, tampouco antevejo ilegalidade flagrante na negativa de conversão da prisão preventiva em domiciliar, a qual restou fundamentada nos seguintes termos pelo Juízo a quo: 
    “Apesar de CRISTIANE LOPES DE ARAÚJO ser genitora de criança (…), os demais requisitos não estão preenchidos. Oportuno ressaltar que CRISTIANE LOPES DE ARAÚJO é alvo de investigação policial pelo envolvimento na prática do crime de tráfico de entorpecentes, tanto que o flagrante foi lavrado em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão.  
    Acrescento que no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, os filhos de CRISTIANE LOPES DE ARAÚJO estavam presentes, circunstância que constitui indicativo de que esta realiza a mercancia na presença dos filhos. 
    Não bastasse isso, CRISTIANE LOPES DE ARAÚJO é ré no processo 049/2.20.0000710-2, acusada da prática do delito do art. 35, ‘caput’, da Lei 11.343/2006, processo em que já foi até notificada, não sendo cabível a concessão da prisão domiciliar.”
    Com efeito, por simples leitura da decisão inquinada, é possível extrair que a negativa de prisão domiciliar calcou-se em evidência de  periculosidade da paciente para seus próprios filhos, revelada a partir prática do tráfico de drogas dentro de sua própria residência.
    Nessa quadra, sob o meu olhar, as instâncias antecedentes deliberaram pela decretação e, de forma precária, pela manutenção da segregação preventiva de forma concreta, à luz das peculiaridades que permearam o caso, apresentando fundamentação idônea para alicerçar a imperiosidade da medida cautelar extrema, nos exatos limites do que foi decidido por esta Corte no HC coletivo em referência, a configurar fundamentação idônea para o reproche à prisão domiciliar. 
    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME PRATICADO NO ESPAÇO DOMÉSTICO. INTERESSE DO MENOR NÃO RESGUARDADO PELA PRESENÇA DA PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS.” (HC 165662 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME PRATICADO NO ESPAÇO DOMÉSTICO. INTERESSE DO MENOR NÃO RESGUARDADO PELA PRESENÇA DA PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS.” (HC 165662 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI,” Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-2020) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Acusada possui filho de 3 anos de idade. Liberdade provisória. Impossibilidade. Prisão preventiva lastreada na possibilidade de reiteração delitiva. Há notícia nos autos de que a ré traficava em sua residência, de modo que sua presença coloca em risco a integridade física do menor. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 187402 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 31-08-2020 PUBLIC 01-09-2020)
    Atento, pois, à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verifico que a submissão da paciente à custódia prisional ante tempus não se tratou de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que, de fato, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente